Tribunal: TJSP
Processo: 1501184-57.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Princípio da insignificância – Não aplicação - Absolvição - Inviabilidade – Réu confessou o crime, mas negou o emprego de arma de fogo – Reconhecimento da atenuante da confissão – Possibilidade - Isenção da pena de multa e das custas judiciais - Descabimento - Aplicação do art. 44, do Código Penal e atenuação do regime prisional – Impossibilidade - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Princípio da insignificância – Não aplicação - Absolvição - Inviabilidade – Réu confessou o crime, mas negou o emprego de arma de fogo – Reconhecimento da atenuante da confissão – Possibilidade - Isenção da pena de multa e das custas judiciais - Descabimento - Aplicação do art. 44, do Código Penal e atenuação do regime prisional – Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501184-57.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante LUIS
FERNANDO PRESTES BORGES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas para 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, piso mínimo, mantida, no mais, a r.sentença de primeiro grau.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No: 42349
AP. CRIMINAL No: 1501184-57.2019.8.26.0322 Lins
APTE.: LUIS FERNANDO PRESTES BORGES DA SILVA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Princípio da
insignificância

Não
aplicação
-
Absolvição
-
Inviabilidade
Réu confessou o crime, mas negou o
emprego de arma de fogo Reconhecimento da atenuante
da confissão Possibilidade - Isenção da pena de multa e
das custas judiciais - Descabimento - Aplicação do art. 44,
do Código Penal e atenuação do regime prisional

Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.
LUIS FERNANDO PRESTES BORGES DA
SILVA foi condenado nas penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, bem assim ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa, como incurso no art. 157, §§ 1o e 2o-A, inc. I, do
Código Penal (fls. 175/184).
Irresignado apela, com vistas à absolvição, sob
a tese pautada na atipicidade, invocando o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão e das
penas alternativas, atenuação do regime prisional, exclusão da pena de
multa e custas judiciais e o direito de recorrer em liberdade (fls.
218/221).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
3
contrariado (fls. 224/227), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 235/238).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
Prejudicado o pedido relativo ao exercício do
direito de recorrer em liberdade diante do julgamento ora iniciado,
prosseguindo-se daí a execução provisória, como definido pelo C.
Supremo Tribunal Federal (HC 126.292; ADC's 43 e 44 e Repercussão
Geral do ARE 964.246).
Já quanto ao mérito propriamente dito, não
obstante os argumentos reunidos, certo é que o recurso não merece
prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Luciano Brunetto Beltran, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os seus
termos e fundamentos, exceção feita ao cálculo da pena, como autoriza o
art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor
que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Não
remanescem
dúvidas
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
4
materialidade e autoria do crime, porquanto secundada na confissão do
réu, nas declarações das vítimas e testemunha que indubitavelmente o
reconheceram, assim como nos depoimentos dos policiais civil e militar
(SAJ fls. 129) que participaram das diligências para identificação do
autor dos fatos.
A prova, portanto, é clara no tocante à
responsabilidade penal do apelante, de modo a inviabilizar a pretensão
absolutória.

De se rechaçar, outrossim, o pleito destinado à
absolvição por atipicidade.
Cuidando-se de fato penalmente punível,
incabível o reconhecimento do princípio da insignificância.
Como anotado por Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini in “Código Penal Interpretado”, 6a edição, página
1255, “O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da
bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do
bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime
(RJDTACRIM 27/66)”.
Ademais, como assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “Em se cuidando o roubo de delito
complexo, não há pretender a aplicação do princípio da insignificância
sem a consideração do crime-meio, que impede a afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
5
indiferença penal da conduta do agente” (HC 36818/MG, Min.
Hamilton Carvalhido, DJ 01.02.2005).
Impõe-se, todavia, reparo na r. sentença,
apenas para aplicar a atenuante da confissão, pois o réu admitiu a prática
do roubo, negando, entretanto, a causa de aumento de pena do emprego
de arma.
Neste caso, segundo o entendimento firmado
por esta C. Colenda Câmara, a atenuação da pena deve ser em 1/8 (um
oitavo).
Assim, fixada a base no piso legal de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a pena é acrescida em
1/6 (um sexto) pela reincidência (fls. 89) e, em seguida, reduzida em 1/8
(um oitavo) pela atenuante da confissão, resultando em 04 (quatro) anos
e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.
Por fim, presente a causa de aumento de pena
do emprego de arma, a reprimenda é majorada em 2/3 (dois terços),
totalizado, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, piso mínimo.
Impossível a exclusão do pagamento da pena
de multa.
Neste sentido, “A aplicação da pena pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
6
decorre do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, incidindo,
cumulativamente, com a pena privativa de liberdade, independentemente
da situação financeira do réu” (TJSP - Apelação no 0035794-54.2010
Relator Des. Machado de Andrade - DJ 04.08.2011).
Inviável a aplicação de penas alternativas,
diante da reincidência e do quantum da pena, que supera o limite do
benefício postulado.
Improcede, de igual modo, o pedido para
atenuação do regime prisional por encontrar-se assentado nesta Corte
que o regime inicial fechado é o mais adequado para os crimes de
roubos, pois tais delitos, em razão do estado de intranquilidade e
insegurança que têm trazido à sociedade, merecem maior rigor e
censurabilidade, como forma de desestimular que seus autores cometam
novas infrações.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional
(art. 59, inciso III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se
fixar o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440
do STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não
recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501184-57.2019.8.26.0322 -Voto no
7
não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória
impunidade.
Por fim, foi assegurado ao réu a exoneração do
pagamento das custas judiciais (fls. 184).

Posto isso, dá-se provimento parcial ao recurso
para reduzir as penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, piso mínimo,
mantida, no mais, a r.sentença de primeiro grau.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator